Tribunal: TJES
Processo: 0003658-98.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003658-98.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YOESSE ROSSE LOREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA – REVISÃO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO ADOTADA NA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
S
endo reconhecido como desfavorável os antecedentes do apelante, considerar novamente as suas condenações anteriores para aferir a sua personalidade importa em
bis in idem
.

2.
Dessa forma, permanecendo como circunstâncias desfavoráveis apenas os antecedentes e as circunstâncias do delito, eis que devidamente fundamentadas, a pena-base deve ser redimensionada.

3.
Ato contínuo, foi reconhecida a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), adotando a fração de redução de 1/6, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003658-98.2018.8.08.0035

APELANTE: YOESSE ROSSE LOREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YOESSE ROSSE LOREIRO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, nos autos da Ação Penal n. 0003658-98.2018.8.08.0035, norteou a condenação do recorrente à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena imposta, requerendo que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram majoradas com base em fundamentos inidôneos. Requer, ainda, a aplicação de fração maior em relação a atenuante referente à confissão espontânea.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Primeiramente destaco que
o MM. Magistrado pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada;
antecedentes
, multi reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, a despeito da confissão;
circunstâncias desfavoráveis
, eis que os tiros foram disparados em um edifício habitado, sendo incalculáveis as vítimas em potencial; consequências do crime, de menor relevância; comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59, do CPB, em especial os antecedentes, personalidade e as circunstâncias do crime, conforme já consta supra, fixo-lhe a pena base em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de VINTE DIAS-MULTA à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.”

Ocorre que, sendo reconhecido como desfavorável os antecedentes do apelante, considerar novamente as suas condenações anteriores para aferir a sua personalidade importa em
bis in idem
.

Dessa forma, permanecendo como circunstâncias desfavoráveis apenas os antecedentes e as circunstâncias do delito, eis que devidamente fundamentadas, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Ato contínuo, foi reconhecida a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). E, adotando-se a fração de redução de 1/6, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)